Tribunal: TJMT
Processo: 1015391-29.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015391-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), DANIOMAR FERNANDES ROCHA - CPF: 008.403.581-13 (PACIENTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE VEDADA NA VIA ELEITA – DECRETO PRISIONAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Eventual questão suscitada pela defesa, como o fato de o paciente ser mero usuário de drogas e não traficante deve ser dirimida no decorrer da instrução processual, por demandar aprofundado revolvimento probatório.

Apontada a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a necessidade da medida de prisão para a garantia da ordem pública, especialmente em razão das circunstâncias reveladas no caso concreto, não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniomar Fernandes Rocha
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 29.7.2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja segregação foi convertida em preventiva na audiência de custódia, oportunidade em que lhe foi negado o pedido de concessão da liberdade provisória.

Aduz, em síntese, não haver lastro probatório mínimo que indique a prática de traficância pelo paciente, tratando-se de mero usuário de drogas, bem como a ausência de fundamentação idônea que justifique a prisão preventiva, porquanto não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, o qual não oferece risco à ordem pública.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas – Id. 137728194.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id.

138141678.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 138725191.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 141912664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante alega, em síntese,

não haver lastro probatório mínimo que indique a prática de traficância pelo paciente, tratando-se de mero usuário de drogas, bem como a inexistência de fundamentação idônea na decisão que decretou a segregação antecipada, ressaltando os predicados pessoais favoráveis do pretenso beneficiário.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, convém esclarecer que o
habeas corpus
não é a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de tráfico, questão que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Assim, eventual questão suscitadas pela defesa, como o fato de o paciente ser usuário e não traficante é questão a ser dirimida no decorrer da instrução processual.

Quanto aos motivos da custódia, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologar a prisão em flagrante, decidiu por convertê-la em preventiva:

“(...)
No caso em testilha, segundo consta, os policiais civis vinham investigando por certo tempo o autuado, tanto que foi representado ao juízo competente pela busca e apreensão em seu domicílio
, do qual se destacam os seguintes trechos:

“
Os autos noticiam que a Polícia Civil, durante investigação para apuração do crime de tráfico de drogas nesta cidade, teria identificado que o representado Daniomar Fernandes Rocha, seria responsável pela distribuição de entorpecentes, do tipo cocaína e maconha, em toda a região da Vila Operária
.

(...)

Segundo relatório de n. 2022.13.47766 (id. 90387710), chegou ao conhecimento dos investigadores de polícia a informação de que uma pessoa conhecida pelo nome de Daniomar seria responsável pela distribuição de entorpecentes em toda a região da Vila Operária.
Segundo a informação, o suspeito utiliza-se de duas residências, localizadas em bairros diversos, para o acondicionamento da droga.

A primeira residência, localizada na Rua Rondônia, esquina 10, casa de esquina, bairro Taiti – de propriedade da genitora do investigado -, seria utilizada para o armazenamento da maior quantidade de entorpecente. Já a segunda, de propriedade do investigado, localizada na Av. Bahia com a Rua Saturnino Silva Coelho, em frente ao n. 1132, no Bairro Cidade Natal, estariam as drogas já fracionadas para a venda.

Extrai-se, ainda, que em posse dessas informações,
os policiais civis passaram a monitorara os locais, onde constataram que o representado frequentava assiduamente os dois endereços e, valendo-se de uma motocicleta Honda/CG 125 FAN/ES, de cor vermelha, placa OAX-0347, circulava por diversos bairros da região, sendo apontado, ainda, pelo investigadores que, em algumas ocasiões, visualizaram o mesmo sendo abordado por pessoas durante paradas rápidas, as quais pegavam algo e saiam rapidamente, tomando rumo ignorado
.” (...).

Pois bem, de posse do mandado, os policiais se dirigiram à localidade do Bairro Cidade Natal e
avistaram o flagranteado
chegando de moto e
retirando um invólucro de plástico dos bolsos

para entregar aos usuários que estavam no local, sendo que, realizada abordagem, foi verificado o invólucro e localizadas 16 porções de cocaína, além de cerca de R$ 500,00 em dinheiro
.

Em buscas na residência, os policiais encontraram um pote plástico com resquícios de substancia análoga à pasta base de cocaína, tudo acompanhado pela namorada do flagranteado.

Ainda,
foi apreendida “uma cartela do bingo da AFAR, fundação que é financiada pela organização criminosa comando vermelho para lavagem de dinheiro proveniente de tráfico ilícito de drogas e mensalidades pagas pelos membros da organização, “caixinha
” (fls. 35 dos autos eletrônicos)

Quanto aos usuários conduzidos e ouvidos estava um menor, M.H.D.S.M., devendo-se destacar, dos depoimentos dos demais,
o relato de Silvania, que disse que “SEMPRE SE REUNEM NA SUA CASA PARA USAR DROGA E BEBER; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE DANIOMAR FERNANDES ROCHA FOI ATE A CASA DA DECLARANTE PARA ENTREGAR DROGAS PARA CONSUMIREM; QUE A DECLARANTE PAGA R$ 10,00 NA PEDRA; QUE DANIOMAR ESTA ENTREGANDO A DROGA EM SUA CASA A CERCA DE UMA SEMANA
” (sic).

Ainda, o usuário Weillon disse à autoridade policial “QUE por volta das 10h:30min, saiu para comprar as duas “petecas” para MIKAELA em uma residência localizada no Bairro Vila Clarion; QUE deixou MIKAELA no motel;
QUE adentrou na residência e comprou as “petecas” do indivíduo conhecido por DANIOMAR
; QUE ao receber as “petecas”, foram surpreendidos por policiais civis, os quais lhe detiveram” (sic).

Portanto, verifica-se que há elementos suficientes para se confirmar a materialidade delitiva, bem como existem fortes indícios de autoria.

Diante de todo o contexto, entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, mormente porque
o flagrado ostenta guia de execução penal em aberto pelo crime de homicídio privilegiado (processo n. 905-59.2002.811.0064, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal desta comarca), bem como foi condenado por receptação em data recente, estando a sentença pendente de apelação no corpo do processo n. 1009896-29.2021.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª vara criminal desta comarca.

Destaca-se que o flagrado estava preso preventivamente por força de decisão proferida nos autos do último processo acima citado, tendo sido posto em liberdade em data recente (06/08/2021
), consoante Id. 62430453 daqueles autos.

Portanto,
a reiteração criminosa demonstra a periculosidade do agente
, que deve permanecer em cárcere até que cessem os motivos ensejadores da preventiva.

Outrossim, a preservação do decreto constritivo excepcional atende, pois, ao superior interesse da garantia da ordem pública, cujo conceito na dicção do Supremo Tribunal de Federal:

“Não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão” (STF, 2ª Turma – RHC 65.043 – Rel. Min. Carlos Madeira in RTJ 124/1033).

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

Em outras palavras, as circunstâncias em que o delito ocorreu não permite, por ora, refutar as provas iniciais da necessidade da custódia (...)” – Id. 91268532.

Sabe-se que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado.

Para a privação desse direito fundamental é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CPP.

Exige-se ainda, na linha da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

No caso em tela, da atenta leitura da decisão supracitada verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa do paciente, o juízo singular discorreu, de forma fundamentada, acerca dos pressupostos da prisão preventiva, e calcou o decreto prisional na existência de
periculum libertatis
, diante das informações no sentido de que o paciente seria responsável pela distribuição de entorpecentes, do tipo cocaína e maconha, em toda a região da Vila Operária, no município de Rondonópolis.

Na oportunidade, também apontou a existência de registros criminais em desfavor do paciente, inclusive pela prática de homicídio, salientando que ele, quando do envolvimento no crime em apuração, havia sido recentemente colocado em liberdade em outro processo, mas voltou a delinquir.

Neste tópico, abro um parêntese para registrar que, embora a defesa do paciente tenha anexado no caderno processual a decisão que deliberou pela extinção da pena do crime de homicídio, devido ao seu cumprimento integral – Id. 140986698, tal situação não apaga o histórico criminal do paciente, pois remanesce sentença condenatória pela prática do delito de receptação – em fase recursal.

Assim, diante dos argumentos lançados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco em inexistência de risco à ordem pública, pelo que acertada a segregação da prisão preventiva do paciente, diante da periculosidade concreta da sua conduta, como ainda para estancar a sua prática.

Logo, considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, é certo que não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP.

Registre-se, ademais, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022